Tribunal: TJES
Processo: 5031478-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031478-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: MAURO VIEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO. 1ª ADESÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO QUE DEVE SER LIMITADA PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO AUTOR NO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. FUNDO DE RESERVA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA OBJURGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 2ª ADESÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. FRAUDE GROSSEIRA. INAUTENTICIDADE VERIFICÁVEL PELO SIMPLES CONFRONTO ENTRE OS PADRÕES CONTIDOS EM DOCUMENTO OFICIAL DA PARTE. CONTRATO INEXISTENTE.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031478-98.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

REC
ORRID
O
:
MAURO VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO. 1ª ADESÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO QUE DEVE SER LIMITADA PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO AUTOR NO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. FUNDO DE RESERVA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA OBJURGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 2ª ADESÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. FRAUDE GROSSEIRA. INAUTENTICIDADE VERIFICÁVEL PELO SIMPLES CONFRONTO ENTRE OS PADRÕES CONTIDOS EM DOCUMENTO OFICIAL DA PARTE. CONTRATO INEXISTENTE.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6798912.

Contrarrazões no Id. 6798916, estando o Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6798912), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6798904
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5031478-98.2022.8.08.0024, Requerente: MAURO VIEIRA, Requerida: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARO a validade do contrato de consórcio de nº 0005977426, grupo 001039, cota 7436 01 (Id nº 19547967), no entanto, DECLARO a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio; e CONDENO a Requerida: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS à devolução da quantia paga pelo Requerente: MAURO VIEIRA, no importe de R$ R$ 8.497,38 (oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), deduzida tão somente 0,8% (zero vírgula oito por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração. O valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição; b) DECLARO a nulidade do contrato de consórcio de nº 0006028166, grupo 001042, cota : 2790 02 (Id nº 19547974), motivo pelo qual CONDENO a Requerida: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS à devolução imediata da quantia paga pelo Requerente: MAURO VIEIRA, no importe de R$7.670,04 (sete mil seiscentos e setenta reais e quatro centavos), a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição’’.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que o Autor
, por meio da rede social
Facebook
,
tomou conhecimento de um anúncio de venda de um imóvel cuja oferta não detalhava se tratar de uma contratação de consórcio, motivo pelo qual, ao procurar a Ré, pensou ter realizado o financiamento de uma casa e não que estava aderindo a um consórcio.
Aduz, ainda, ter havido a celebração de um outro contrato de consórcio sem o seu consentimento.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

reconheceu a inexistência do contrato celebrado sob o nº 6028166, cota 2790-02, e determinou a restituição imediata da quantia paga referente a esta adesão. Já sobre o documento firmado sob o nº 5977426, grupo 1039, cota 7436-01, entendeu que as cláusulas apresentadas evidenciam a formação de contrato de consórcio, não sendo o Autor capaz de demonstrar o suposto vício de informação que alega ter ocorrido nas tratativas negociais.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença
defendendo, no caso do contrato de nº 0005977426, a legalidade dos descontos da taxa de administração total, a multa instituída na cláusula penal e a retenção do fundo de reserva.
Quanto ao contrato de nº 0006028166, sustenta a sua ausência de nulidade, a devolução das parcelas pagas por sorteio ou após a última assembleia, incidência da taxa de administração total, legalidade da cláusula penal, retenção do fundo de reserva etc.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise do
contrato de nº
0005977426.

Acerca da
taxa de administração
, a orientação da Súmula 538, do Superior Tribunal de Justiça, é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'',
cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 20% e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

N
es
se sentido
, conforme o Extrato do
Consorciado (Id.
6798817
), o Autor
permaneceu vinculado ao grupo pelo período de
08
(
oito
) meses
,
desse modo
,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de
0,8
%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(
20
÷
200
meses) x
8
meses].
Assim,
mantenho a sentença acerca da taxa de administração.

Relativamente à

cláusula penal
, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela administradora em razão da desistência d
o

Recorrido
, ônus este que incumbia àquela, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada.
N
os termos do §2º, do art. 53, do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo,
manifesto-me pela

manutenção da sentença
no tocante à matéria supra.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).
(
grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).
(
grifo nosso
)

Por fim,
quanto à ret
enção do fundo de reserva
, observo que a matéria não foi tratada na sentença guerreada (Id. 6798904), tampouco foi trazida em sede de embargos de declaração (Id. 6798906). Constata-se, assim, que o referido tópico recursal não se presta a impugnar, de maneira específica, o pronunciamento recorrido, havendo
manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal
, o que impede a apreciação da insurgência neste ponto.

Examino, agora, o
contrato de nº 6028166.

S
obre a assinatura apresentada no documento da 2ª adesão (Id. 6798802)
, entendo que não se mostra necessário a realização de prova pericial complexa para identificar a existência de falsificação. Com efeito, da simples análise da referida assinatura, vê-se que esta diverge, de modo flagrante, daquelas apresentadas na procuração do Recorrido (Id. 6798796), na sua declaração de hipossuficiência (Id. 6798806) e no contrato de Id. 6798803 (1ª adesão).

No mais, ressalto que o órgão julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos aviados pelas partes, desde que aponte os fundamentos fáticos e jurídicos que, no seu entender, são relevantes para a solução da controvérsia. Vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. ILICITUDE CONTRATUAL. AÇÃO CABÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação do art 1.022, II e do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2.

O magistrado, para corretamente motivar suas decisões, não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos arguidos pelas partes, ou documentos apresentados por elas, caso entenda sejam irrelevantes à formação de sua convicção, na medida em que incapazes de determinar o julgamento da causa em sentido diverso

[...] 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2044897 RJ 2021/0402731-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)
(
grifo nosso
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. [...] 3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
[...]. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
(
grifo nosso
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)